Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004796-17.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: FLAVIA FRANCISCA GONCALVES DE ABREU AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno manejado por FLÁVIA FRANCISCA GONÇALVES DE ABREU, fundamentado no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 21434905) que não conheceu do agravo anteriormente aviado (ID 20533983). O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo anterior, atingido pela preclusão consumativa. Segundo decisão da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI, “O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que "'constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação (AgInt 1.481.918/SP, 1a Turma, DJe de 05/12/2019). Também nesse sentido: AgInt no AREsp 1.351.624/MA, 2a Turma, DJe de 30/05/2019; e AgInt no AREsp 1187280 / SP, 3a Turma, Dje de 13/03/2018". (AgInt nos EDcl no RMS 63.188/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/8/2020). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 22015055. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018